Tribunal: TJDFT
Processo: 0741252-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741252-35.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: NILO GONCALVES MARTINS NETO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BRB Banco de Brasília S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O Juízo de Primeiro Grau acolheu os pedidos formulados por Nilo Gonçalves Martins Neto contra o apelante. Entendeu que não é possível o desconto compulsório em conta corrente de parcela de empréstimo bancário vencida quando operada a prescrição. Registrou que a conduta do apelante foi ilícita e que é devida a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, visto que a penalidade prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor apenas será afastada quando comprovado o engano justificável, o que não é o caso dos autos. Ressaltou que a conduta ilegal do apelante, diante da prescrição da dívida, extrapolou a esfera do simples aborrecimento e gerou ofensa aos direitos da personalidade do apelado, o que tornou devida a reparação a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id 34762409). O apelante, em suas razões de apelação, tece considerações acerca da incorreção da sentença quanto à condenação à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente. Fundamenta sua irresignação no fato de inexistir qualquer vício de vontade no momento da contratação, além da conformidade dos descontos com o disposto em contrato. Cita como fundamento legal os arts. 104, 113, 313, 422 e 586 do Código Civil. Acrescenta que, em virtude desses argumentos, resta demonstrado que não agiu de má-fé. Defende, em seguida, suscintamente, que não há dano moral presumido, especialmente diante da ausência de ato ilícito. Conclui com argumentos relativos à possibilidade de descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente em valor superior a trinta por cento (30%) dos rendimentos do contratante (id 34762413). O apelante foi intimado a se manifestar acerca da ausência de dialeticidade recursal (id 34881762). Manifestação apresentada (id 35145636). É o relatório. Decido. Há evidente violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil no presente recurso. Verifica-se que os argumentos apresentados nas razões recursais não se relacionam com o fundamento utilizado pelo Juízo de Primeiro Grau para decidir a questão, qual seja, o desconto em conta corrente de valores relativos a dívida prescrita. A ilegalidade do desconto das parcelas prescritas, a necessidade de devolução em dobro do que foi descontado e a ocorrência de dano moral foram todos fundamentados na impossibilidade de cobrança/desconto de dívida prescrita. O apelante em nenhum momento impugna o fundamento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau em suas razões de apelação. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O dispositivo em referência atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo se refere aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] Simples considerações no sentido de que prescrição não implica na inexistência da dívida e que não há vício de consentimento na contratação não configuram impugnação ao argumento de que o desconto de valor relativo a dívida prescrita, não autorizado, diretamente na conta corrente de seus clientes, é ilegal. Era essencial debater especificamente os argumentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau para reconhecer a ilegalidade dos descontos efetuados na conta da apelada, qual seja, o fato de estarem prescritos. O apelante deveria ter formulado impugnação fundamentada em eventual legalidade de descontos de parcelas relativas a dívidas prescritas na conta corrente de seus clientes e não acerca da existência da dívida ou da legalidade da contratação do crédito. A apelação viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar concretamente os fundamentos adotados pela sentença. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação Cível n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[3] Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios fixados pela sentença para vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181 [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [3] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.